Tribunal: CARF
Processo: 10880.728198/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728198/2016-51
RESOLUÇÃO
3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência para que a unidade de origem: (a) verifique a possibilidade de reconstituir a escrita fiscal
com base nas informações e laudos técnicos fornecidos pela contribuinte; (b) apure a entrada e
saída sem a necessidade de identidade física das mercadorias; (c) considere a isenção da ZFM nos
ternos do tema 322 do STF; (d) intime a contribuinte a apresentar esclarecimento se necessário;
(e) após realizados o relatório, abra o prazo de 30 (trinta) dias para que a contribuinte se
manifeste.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
2
Trata-se de recurso voluntário que me foi distribuído, envolvendo matéria de IPI.
O feito é oriundo da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de julgamento,
e me foi distribuído decorrente da saída da Conselheira Liziane Angelotti Meira, daquele
colegiado.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), julgou improcedente, conforme Acórdão no 14-
62.485 - 8a Turma da DRJ/RPO (fls. 1686/1688), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS INCENTIVADOS. PRODUTOS ISENTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas
não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de
origem pecuária, de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, a despeito de que os
projetos sejam aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E ALÍQUOTA.
São passíveis de aproveitamento na escrita fiscal apenas os créditos incentivados
relativos a produtos com classificação fiscal correspondente a alíquota diferente de
zero, sendo os produtos oriundos da Amazônia Ocidental e, portanto, isentos.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
ARTEFATOS
DESCARACTERIZADOS
COMO
MATÉRIAS
PRIMAS,
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS OU MATERIAL DE EMBALAGEM. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados no processo industrial, segundo o estrito entendimento
albergado na legislação tributária do que pode ser considerado como insumos.
GLOSA DE CRÉDITOS. BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
ÚNICA
DO
IMPOSTO.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas não alcoólicas, as saídas de
produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sendo para fins de
comercialização as respectivas aquisições e sem direito a crédito na escrita fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. CONCENTRADOS PARA REFRIGERANTES. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ASSUNÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO.
Devem ser glosados os créditos concernentes a concentrados para refrigerantes
adquiridos com erro de classificação fiscal e de alíquota, sendo correta a alíquota de
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
3
0% e inexistente a comprovação de que a adquirente tenha arcado com o ônus
financeiro do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ÁREA DE COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL.
Todas as empresas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias principais e
acessórias, ainda que haja imunidade condicionada ou isenção, podem ser objeto de
fiscalização tributária, sendo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a
autoridade competente para a condução das atividades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO.
Mesmo sendo o caso de estabelecimento filial que continue a atividade industrial e
mantenha a documentação e livros fiscais, inexiste nulidade por erro de identificação
do sujeito passivo se o auto de infração for lavrado contra o estabelecimento matriz,
pois, na hipótese de ocorrência de
incorporação, a pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela
empresa sucedida (estabelecimento matriz e filiais) até a data do ato sucessório.
NULIDADE. FALTA DE LIQUIDEZ E DE CERTEZA DA EXIGÊNCIA FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE SALDOS CREDORES.
Em virtude da ausência de erros na fixação da dimensão quantitativa do crédito
tributário constituído, com o cômputo de todos os saldos credores legítimos existentes
na escrita fiscal, inexiste nulidade por falta de liquidez e de certeza da peça acusatória.
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE
PRÁTICAS REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das investigações
acerca da legitimidade de créditos incentivados relativamente a procedimento fiscal
anterior, não corresponde a modificação de critérios jurídicos (aplicação retrospectiva
de ato normativo com disposições mais onerosas ao sujeito passivo) ou
inobservância de práticas reiteradas pela Administração Tributária, e, destarte, inexiste
nulidade.
NULIDADE. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA
DE MOTIVAÇÃO.
A classificação fiscal de mercadorias consiste em atividade de índole estritamente
tributária, sendo que a reclassificação fiscal dos produtos recebidos dos fornecedores
foi perfeitamente motivada, com a perfeita subsunção dos fatos às normas tributárias
que tratam de classificação fiscal de mercadorias.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de realização de diligência ou perícia prescindível para o deslinde
da causa, a despeito da presença dos requisitos básicos como a indicação do perito e a
formulação dos quesitos.
Impugnação
Improcedente
Crédito
Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 1873 e seguintes, com o pedido de
reforma em síntese:
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
4
Nulidade do Auto de Infração
Ilegitimidade passiva. Erro na determinação do sujeito passivo. Precedentes.
Erros na reconstituição da escrita fiscal do estabelecimento.
Alteração dos critérios jurídicos adotados pelas autoridades fiscais em relação aos
“kits” para a produção de refrigerantes fornecidos pela PEPSI/AROSUCO e
aos materiais de embalagem fornecidos pela VALFILM. Violação ao art. 146
do CTN.
Direito aos créditos glosados pelo Fisco
Ilegitimidade da glosa dos créditos relativos aos insumos e materiais de
embalagem para fabricação de refrigerantes oriundos da Zona Franca de
Manaus.
Direito ao crédito presumido de IPI relativamente aos insumos para a fabricação
de bebidas e materiais de embalagem da Zona Franca de Manaus – ZFM.
A reclassificação fiscal das mercadorias pretendida pelo Fisco não está respaldada
por laudo técnico. Motivação (acervo probatório) deficiente. Violação ao art.
142 do CTN (verdade material).
Improcedência da glosa de crédito amparada na alegação de que os insumos
adquiridos junto à PEPSI e à AROSUCO seriam tributados à alíquota zero de
IPI, por ser inaplicável a NCM n. 2601.90.10, “ex. 1”.
Ilegitimidade da cobrança do IPI relativo aos produtos sujeitos ao regime especial
de que trata o art. 58-N da Lei n. 10.833/03. O imposto foi recolhido na saída
das mercadorias. Haveria, no máximo, postergação no seu pagamento.
Ilegitimidade da glosa de créditos oriundos da aquisição de bens de uso ou
consumo pela Recorrente (matérias primas, materiais de embalagem e
materiais intermediários de produção).
Ilegitimidade da glosa de créditos oriundos da aquisição de insumos tributados de
empresa do mesmo grupo econômico.

O feito foi convertido em diligência por meio da Resolução no. 3301-000.005 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls 1965/2020), determinou diligência na unidade de origem
para que seja dado ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional de laudo técnico
apresentado pelo contribuinte às fls. 1935/1963.
A Procuradoria da Fazenda Nacional tomou ciência do documento, conforme
documento às fls. 2022/2029.
Posteriormente o feito foi convertido diligência por meio da Resolução no 3301-
001250 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária para:
(...) que a unidade de origem adote as seguintes providências: (i) com relação à
glosa de créditos registrados na entrada de bebidas prontas para o consumo
(operações sujeitas à sistemática monofásica): (i.a) deverá a autoridade fiscal,
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
5
intimar o autuado para fazer prova cabal de sua alegação referente à glosa de
créditos em operações posteriormente sujeitas a indevido débito na saída,
alertando-se à Recorrente de que a atividade de provar não se limita a
simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre
os registros contábeis/fiscais e os documentos que os legitimam, evidenciando o
indébito, inclusive em razão de aplicação subsidiária do art. 6o do NCPC (Código
de Processo Civil); (i.b) com base na prova produzida nesses termos pela
Recorrente, reconstitua-se a escrita fiscal dos períodos de apuração alvo,
excluindo-se os débitos porventura indevidamente lançados; e (i.c) repercuta a
reconstituição da escrita no lançamento de ofício ora sub judice, em Relatório
circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras informações
que julgar pertinentes; (ii) com relação à alegação de ilegitimidade passiva do
estabelecimento autuado, considerando os argumentos da Recorrente sobre o
processo de incorporação ocorrido durante o procedimento fiscal, consignando
que "após a incorporação, o referido estabelecimento filial (CNPJ no
02.808.708/008183) continuou sendo explorado pela empresa sucessora, com o
CNPJ no 07.526.557/003478 e que portanto o Auto de Infração só poderia ter sido
lavrado contra o estabelecimento que sucedeu aquele ao qual foram imputadas
as infrações e não contra o estabelecimento matriz da pessoa jurídica", solicito à
autoridade fiscal: (ii.a) intimar a Recorrente a apresentar os documentos
concernentes à reestruturação societária incorporação (ATAS e Termos da
Assembléia, etc), bem como
apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos que entenda necessários, a
critério da fiscalização, que tenha como objeto subsidiar a situação posta nos
autos; (ii.b) ao final, deverá o Fisco fazer constar no Relatório conclusivo posição
sobre a análise dos documentos e sobre as alegações promovidas pela Recorrente
nesse tópico; (iii). Quanto ao PAF no 10880.727.044/2015-61 citado pela
Recorrente em seu recurso, calcular e informar no Relatório conclusivo o reflexo
da decisão atual nele constante, determinado que cópia desta diligência seja
juntado àquela processo; (iv) quanto à glosa oriunda da aquisição de insumos de
empresa do mesmo grupo econômico, intimar a autuada para que comprove suas
alegações, alertando-a de que a atividade de provar não se limita a simplesmente
juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre os registros
contábeis/fiscais e os documentos que os legitimam; (v) tendo em conta o direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.891, com repercussão geral, solicita-se verificar se existem glosas que seriam
afastadas com base exclusivamente neste entendimento.
O processo foi encaminhado a unidade de origem, que intimou a contribuinte a
apresentar os documentos necessários, e posteriormente elaborou o termo de encerramento de
diligência fiscal em e-fl. 2976 e seguintes.
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
6
Posteriormente, a contribuinte se manifestou, aduzindo que a fiscalização não
cumpriu com a análise de todos os documentos e ao final pleiteou pelo provimento.
Por fim, foi me distribuído o presente PAF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os requisitos formais e dele eu conheço.
Fato que o presente feito foi anteriormente convertido em diligência nos seguintes
termos:
Considerando as alegações da Recorrente e com o objetivo de melhor subsidiar o
julgamento da presente lide e de se evitar a exigência em duplicidade de crédito
tributário, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 proponho
converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
(I)com relação à glosa de créditos registrados na entrada de bebidas prontas para
o consumo(operações sujeitas à sistemática monofásica):
(i.a) deverá a autoridade fiscal, intimar o autuado para fazer prova cabal de sua
alegação referente à glosa de créditos em operações posteriormente sujeitas a
indevido débito na saída, alertando-se à Recorrente de que a atividade de provar
não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária
conciliação entre os registros contábeis/fiscais e os documentos que os legitimam,
evidenciando o indébito, inclusive em razão de aplicação subsidiária do art. 6o do
NCPC (Código de Processo Civil);
(i.b)com base na prova produzida nesses termos pela Recorrente, reconstitua-se
a escrita fiscal dos períodos de apuração alvo, excluindo-se os débitos porventura
indevidamente lançados; e
(i.c)repercuta a reconstituição da escrita no lançamento de ofício ora sub judice,
em Relatório circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras
informações que julgar pertinentes;
(ii)com relação à alegação de ilegitimidade passiva do estabelecimento autuado,
considerando os argumentos da Recorrente sobre o processo de incorporação
ocorrido durante o procedimento fiscal, consignando que "após a incorporação, o
referido estabelecimento filial (CNPJ no 02.808.708/008183) continuou sendo
explorado pela empresa sucessora, com o CNPJ no 07.526.557/003478 e que
portanto o Auto de Infração só poderia ter sido lavrado contra o estabelecimento
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
7
que sucedeu aquele ao qual foram imputadas as infrações e não contra o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica", solicito à autoridade fiscal:
(ii.a) intimar a Recorrente a apresentar os documentos concernentes à
reestruturação societária incorporação (ATAS e Termos da Assembléia, etc), bem
como apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos que entenda
necessários, a critério da fiscalização, que tenha como objeto subsidiar a situação
posta nos autos;
(ii.b) ao final, deverá o Fisco fazer constar no Relatório conclusivo posição sobre a
análise dos documentos e sobre as alegações promovidas pela Recorrente nesse
tópico;
(iii). Quanto ao PAF no 10880.727.044/2015-61 citado pela Recorrente em seu
recurso, calcular e informar no Relatório conclusivo o reflexo da decisão atual nele
constante, determinado que cópia desta diligência seja juntado àquela processo;
(iv) quanto à glosa oriunda da aquisição de insumos de empresa do mesmo grupo
econômico, intimar a autuada para que comprove suas alegações, alertando-a de
que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos
autos, sem a necessária conciliação entre os registros contábeis/fiscais e os
documentos que os legitimam;
(v) tendo em conta o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 592.891, com repercussão geral, solicita-se verificar se
existem glosas que seriam afastadas com base exclusivamente neste
entendimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Inconformada, a contribuinte se manifestou no sentido de que a fiscalização não
cumpriu com a diligência com os seguintes argumentos:
Diante disso, alguns esclarecimentos fazem-se necessários, sob pena de as frágeis
acusações da Fiscalização induzirem a erro o CARF no que tange à comprovação
dos indébitos.
A primeira dessas alegações é de que a Requerente não teria feito a conciliação
entre seus registros contábeis e fiscais, nem juntado os documentos conforme
exigiu a Resolução n. 3301-001.250. Nada obstante, a improcedência do
argumento é evidente, na medida em que a conciliação entre os registros
contábeis e fiscais é justamente o objeto do trabalho realizado pela KPMG e que
resultou na elaboração do Termo de Constatação. Nesses termos, é importante
notar que a improcedente discordância da Fiscalização em relação ao método ou
em relação às conclusões da conciliação dos registros e comprovação do indébito
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
8
respectivamente não pode ser confundida com descumprimento da diligência
pela Requerente.
Não bastasse isso, a KPMG emitiu Ficha Técnica (doc. 1) prestando
esclarecimentos complementares sobre o método de conciliação utilizado e base
de documentação que serviu para a análise e comprovação do indébito, para que
não pairem dúvidas sobre a correição do trabalho realizado. A Ficha Técnica,
ainda, permite a compreensão do rigor do exame realizado e demonstra a
improcedência completa das acusações contidas no Termo de Encerramento da
Diligência Fiscal como se verá a seguir.
Ainda em relação ao presente tópico de discussão, a Fiscalização acusa a
Requerente de não ter juntado o relatório de giro de estoque que deu base à
análise efetuada no Termo de Constatação da KPMG. Tal acusação bem revela a
ausência de rigor do trabalho fiscal, uma vez que evidencia a falta de análise da
documentação juntada ao processo administrativo. Com efeito, há extensa
relação contemplando as informações do giro de estoque para entradas e saídas
(fls. 2.262/2.267 do PA; Anexo 1.1 do Termo de Constatação e seguintes).
Adicionalmente, a Fiscalização alega que não teria sido feita a correlação exata
entre as entradas (com registro de crédito) e as saídas das mercadorias para o fim
de atestar o débito de IPI que justificasse o cancelamento da glosa em função do
indébito. Nesse aspecto, as alegações do Termo de Encerramento da Diligência
Fiscal são as seguintes:
(i) Inexistência de controle eficiente que permitisse segregar o que era produção
própria e o que era mercadoria adquirida de terceiros;
(ii) Inexistência de comprovação de que os CFOPs utilizados para cômputo das
saídas com débito de IPI indevido necessariamente estavam vinculados às
mercadorias que entraram com registro de crédito;
(iii) Inexistência de comprovação de que as mercadorias adquiridas para
comercialização e com registro indevido de crédito não teriam saído sob outros
CFOPs sem destaque de IPI;
(iv) Questionamentos diversos relacionados ao período de 44 dias considerado
como giro de estoque, tais como: (a) incoerência da contabilização dos meses de
janeiro e fevereiro de 2012, uma vez que as entradas teriam ocorrido em
novembro e dezembro de 2011 (período não fiscalizado/autuado); e
(b)inexistência de comprovação de que não houve escrituração de créditos em
razão de produtos adquiridos para comercialização nos meses de novembro e
dezembro de 2011 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2013.
Todos os pontos acima, contudo, embora já pudessem ser refutados pela leitura e
análise apropriada do Termo de Constatação, foram objeto da Ficha Técnica ora
anexada ao presente processo. Como se vê do relatório complementar do
especialista, as alegações da Fiscalização não procedem em nenhum dos pontos,
sendo que, na verdade, a maioria dos argumentos é evidentemente equivocada
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
9
diante da demonstração cabal de que a totalidade (100%) das saídas foi
submetida ao IPI.
Nesse sentido, por exemplo, a consideração dos períodos de janeiro e fevereiro
de 2012 e janeiro e fevereiro de 2013 questionados pela Fiscalização revela uma
postura conservadora da Requerente no interesse do próprio Fisco, na medida em
que aumentam o espaço amostral sobre o qual se efetuou o exame, o que poderia
implicar prejuízo na contabilização do indébito, mas nunca favorecimento quando
se tem 100% das saídas objeto de tributação. Eventual inconsistência, portanto,
ocorreria se, e somente se, operações de saída que pudessem estar relacionadas
às entradas creditadas não tivessem sido examinadas, o que não ocorreu
conforme bem demonstram o Termo de Constatação e a Ficha Técnica da KPMG.
Por fim, o Termo de Encerramento da Diligência Fiscal esforça-se para sustentar
que, no presente caso, a alegação do indébito pela Requerente é imprópria, uma
vez que não teriam ocorrido recolhimentos de IPI no período autuado por conta
dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor. Ora, o argumento não
contém qualquer densidade jurídica, revelando de maneira ainda mais evidente
que se trata de peça permeada por inconformismo da Autoridade Fiscal diante do
que previa a lei tributária à época dos fatos.
A sistemática de apuração e recolhimento do tributo em questão, aplicável a
todos os contribuintes, assim como a outorga de créditos básicos ou incentivados,
não estão em discussão no presente momento. Ademais, o próprio art. 268 do
RIPI prevê expressamente que o abatimento de créditos é forma de pagamento
do IPI, afastando qualquer dúvida sobre a existência de indébito no caso em
função da alegada ausência de desembolso de caixa.
Daí que, naquilo que efetivamente interessa ao presente feito, a Ficha Técnica ora
juntada demonstra a razoabilidade e acerto do método contábil utilizado,
revelando que o giro de estoque é o método mais apropriado à identificação da
verdade material, uma vez que guarda coerência com a lógica interna da
legislação do IPI. Nesse sentido, o Termo de Constatação e complementos
apresentados, comprobatórios dos indébitos do imposto, são baseados em
análises exaustivas, a partir da documentação contábil e fiscal do estabelecimento
autuado, mediante aplicação de método científico que não foi infirmado
suficientemente pela Fiscalização.
Não bastasse todo o exposto, registre-se que os produtos fabricados e
comercializados pela Requerente são fungíveis, não havendo previsão de controle
físico individualizado dessas mercadorias pela legislação do IPI como requer os
termos da Fiscalização contidos em sua manifestação. Desse modo, foram
utilizados os elementos de rastreabilidade disponíveis, como: (i) as Notas Fiscais
relativas à operação; (ii) os códigos de classificação e operação nelas indicados; e
(iii) a escrituração fiscal contábil do sujeito passivo. Todos esses itens foram
examinados e respaldam as conclusões da auditoria realizada, não havendo
nenhum elemento capaz de infirmar o rigor do trabalho.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
10
No entanto, verificando o presente processo, verifica-se que a fiscalização assim
apontou:
E, para tanto, mister se faz a correlação entre a entrada e a saída dos produtos em
questão, o que não foi realizado pela recorrente.
Outra questão de suma importância era a existência ou não, à época, de controle
eficiente que permitisse diferenciar mercadorias adquiridas para comercialização
das mercadorias de sua própria industrialização.
Contudo, constatou-se que a fiscalizada não diferenciava, por meio de códigos, os
produtos de sua produção dos adquiridos de terceiros e ingressados por meio de
devolução. Além do mais, não foi informado sua produção no período.
Outrossim, à fiscalização não se franqueou a averiguação de mais um ponto de
extrema relevância: por quais CFOP houve saída dos produtos ingressados no
estabelecimento fiscalizado prontos para o consumo. Aliás, nem ao menos se é
possível saber se houve emissão de nota fiscal, com destaque ou não do IPI, para
todas as saídas de produtos.
Isso porque, primeiro, não há prova de que os CFOP ́s citados, para demonstrar
que houve destaque de IPI na saída dos produtos “autuados”, foram efetivamente
os utilizados na saída desses produtos ingressados prontos para consumo.
Ademais, tem-se que, para a demonstração de que todos os produtos autuados
deram saída com destaque de IPI, adotou-se a suposição de que os CFOP ́s
considerados na perícia encomendada pela Recorrente, foram os utilizados na
realidade nas operações de saída dos produtos autuados.
(...)
Conclui-se, no Termo de Constatação apresentado pela Recorrente, que haveriam
de estar englobados produtos autuados nas saídas consideradas na perícia, mas
não apresenta nenhuma prova para demonstrar a veracidade de tal conclusão.
E, porque não diferencia, por meio de códigos, os produtos de sua produção dos
adquiridos prontos de terceiros e dos ingressados por meio de devolução, não se
pode averiguar por quais CFOP precisamente houve saída das bebidas adquiridas
prontas para o consumo.
Concomitantemente, ao não informar a produção da fiscalizada, apesar de
intimada a tanto, impediu-se de realizar o batimento produção x saídas e
aquisição produtos acabados x saídas pela fiscalização.
Questiona-se: e as demais saídas? Devoluções, transferências e remessas para
depósitos fechados ou ainda saídas de produtos de sua industrialização? Não se
produziu qualquer prova de que essas mercadorias, que ingressaram no
estabelecimento prontas para o consumo, não teriam dado saída amparadas com
notas fiscais cujo CFOP remetia a uma dessas operações.
(...)
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.017 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728198/2016-51
11
Mais uma vez, entretanto, tem-se que não se demonstrou, nem se comprovou
com dado algum, o asseverado tempo de giro de estoque.
Limitou-se a constar Quadro Giro do Estoque 2012 ‐ Filial Curitibana – Doc. 21, no
qual, a partir de tempos de estoques de cada bebida pronta, afirmados, diga-se
mais uma vez, sem qualquer comprovação, alcança-se o tempo em média de 44
(quarenta e quatro) dias. Nem ao menos esclareceu-se se o tempo de giro de
estoque diz respeito aos produtos adquiridos de terceiros ou sua produção
também estaria incluída.
E, na ânsia de se obter o resultado pretendido – demonstração de que todas
saídas dos produtos de que aqui se trata tiveram destaque de IPI –, em total
contradição com sua proposição, alcançou-se resultados que desconsideram essa
hipótese de tempo de giro de estoque de 44 (quarenta e quatro) dias.
(...)

Diante das informações apresentadas e dos documento colacionados, compreendo
que assiste razão a contribuinte, sendo necessário que se converta o feito em diligência para que
a unidade de origem:
(a) verifique a possibilidade de reconstituir a escrita fiscal com base nas
informações e laudos técnicos fornecidos pela contribuinte;
(b) apure a entrada e saída sem a necessidade de identidade física das mercadorias;
(c) considere a isenção da ZFM nos termos do tema 322 do STF.
(d) intime a contribuinte a apresentar esclarecimento se necessário;
(e) após realizados o relatório, abra o prazo de 30 (trinta) dias para que a
contribuinte se manifeste.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 5493
DF CARF MF
Original